Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme informado pelo próprio requerente (ID 26805501) e certificado ao ID 26827465, a presente petição, correspondente ao AI 0720593-08.2021.8.07.0000, foi protocolada por equívoco. Dessa forma, CANCELE-SE a distribuição do presente processo. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora